Tribunal: CARF
Processo: 18471.001131/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001131/2007-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.971 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIANA RODRIGUES ABUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Uma vez comprovado o rendimento isento que explica o acréscimo
patrimonial, há que ser afastada a correspondente infração de omissão de
rendimentos lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em
decorrência da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$ 139.968,13.
No curso da ação fiscal foram solicitados os documento comprobatórios dos fatos
que serviram de base para preenchimento das DIPFs dos anos de 2003 e 2004. Foram
apresentados os documentos solicitados, que após analisados, serviram de base para a elaboração
dos quadros demonstrativos da variação patrimonial dos anos fiscalizados. Elaborados os mapas
demonstrativos, a Fiscalização verificou, a seu critério, acréscimo patrimonial a descoberto no
valor de RS 139.968,13, no mês de dezembro do ano calendário de 2003, valor este apurado em
consequência da exclusão do valor de R$ 180.000,00, informado na DIPF/2004, como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001131/2007-16
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001131/2007-16

rendimento isento e não tributável, classificado como transferências patrimoniais, o qual a
autuada não logrou comprovar.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alega que o valor
declarado como isento refere-se a doações recebidas de sua irmã e seu pai, e admite que,
equivocadamente apresentou como comprovantes extratos bancários de sua irmã Heloisa Abud
no Banco Bradesco. Anexou os documentos que considerou hábeis a comprovar as doações, a
saber:
- extratos emitidos pelo Citibank, indicando a transferência, via TED, da
importância de R$ 102.850,05 feita por Heloísa Abud para Luciana Rodrigues Abud;
- ø microfilmes dos cheques em seu favor, nos valores de R$ 38.000,00, R$
24.300,00 (ambos endossados por sua irmã) e R$ 9.500,00 doados por seu pai, Sr. Wanderley
Abud. Extratos de sua conta no Citibank indicando o crédito referente ao depósito dos cheques
nos valores de R$ 38.000,00 e R$ 24.300,00, totalizando RS 62.300,00 e do cheque no valor de
R$ 9.500,00.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ acatou parte da documentação
apresentada. Do voto do acórdão no 13-31.456 da 6a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 131 e segs.):
“(...)
Com efeito, os documentos de fls. 113/114 demonstram a transferência de R$
102.850,05 da conta de Heloísa Abud na Caixa Econômica Federal para a conta de
Luciana Rodrigues Abud no Citibank. Por sua vez, os documentos de fls. 117 e 120
confirmam depósito do cheque nominal no valor de R$ 9.500,00 emitido por
Wanderley Abud na mesma conta do Citibank. Isso posto, tendo em vista que a
impugnante logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea o recebimento
de recursos provenientes de membros de sua família sem que fosse constatado
qualquer indício de natureza tributável dos mesmos, há de se considerar como origem
o total de R$ 112.350,05 correspondente à soma dos referidos valores.
Por outro lado, não pode ser acolhido o pleito da autuada para que sejam
considerados isentos ou não tributáveis os recursos depositados em sua conta através
dos cheques de fls. 115 e 116. Deve-se salientar que tais cheques não foram emitidos
em seu nome e não provêm dos familiares mencionados na defesa. Dessa forma,
mesmo que restasse comprovado o depósito dos mesmos em sua conta bancária, não
se poderia identificar a natureza desses recursos sem o exame de outros elementos de
prova. Note-se, ainda, que esses cheques encontram-se praticamente ilegíveis no
presente processo, não sendo possível verificar nem mesmo o endosso de Heloisa
Abud suscitado pela contribuinte.
Assim sendo, impõe-se alterar o lançamento, na forma do demonstrativo abaixo,
para que seja excluída da tributação a parcela de R$ 112.350,05 referente às doações
efetuadas pela irmã e pelo pai da interessada, mantendo-se, contudo, a omissão de
rendimentos no valor de R$ 27.618,08 pela falta de comprovação de sua natureza
isenta ou não tributável.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, reduzindo o acréscimo patrimonial a descoberto de RS 139.968,13 para R$
27.618,08.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001131/2007-16

Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 142 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas em sede de impugnação e apresenta nova
documentação no intuito de comprovar as doações representadas pelos cheques cujos
microfilmes não foram acatados pela turma julgadora na DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em apertada síntese do que já foi acima relatado, a Fiscalização lançou crédito
tributário decorrente da constatação, na ação fiscal havida junto à contribuinte, de acréscimo
patrimonial a descoberto (origens de recursos em valor inferior às aplicações), forma indireta
legalmente prevista de apuração de omissão de rendimentos, no mês de dezembro de 2003, no
valor de R$ 139.968,13. Tal apuração se deu em razão de a contribuinte não ter comprovado o
recebimento, no ano de 2003, do valor de R$ 180.000,00 em rendimentos isentos, conforme
constou de sua DIRPF/2004.
Em sede de impugnação, a interessada apresentou documentação (TED e cópias
de cheques) com a qual pretendeu comprovar o valor isento em questão, que alegou tratar-se de
doações a ela efetuadas por sua irmã e seu pai. Após análise, a DRJ acatou parte da
documentação disponibilizada, no valor de R$ 112.350,05, o que então se tornou matéria preclusa, e
não acatou dois cheques, nos valores de R$ 38.000,00 e R$ 24.000,00, emitidos por terceiros e
tendo a irmã da recorrente como beneficiária, a qual os endossou.
É esta a matéria que sobe para avaliação e julgamento desta turma: a comprovação
da parcela da doação alegada, no valor de R$ 62.300,00, representada pelos dois cheques
recebidos pela irmã da recorrente, endossados em favor desta última, e posteriormente
depositados em sua conta.
Conforme relatório acima, os citados cheques não foram aceitos como
comprovação na DRJ sob os argumentos de que os mesmos não foram emitidos em nome da
contribuinte e não provêm de seus familiares mencionados na defesa, e ainda que esses cheques
encontravam-se praticamente ilegíveis no processo, não sendo possível verificar nem mesmo o
endosso de Heloisa Abud suscitado pela contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário junto ao CARF, a recorrente fez juntar aos autos
os seguintes documentos:
- cópia de escritura pública de venda de imóvel de propriedade de Heloisa Abud,
onde estão discriminados os dois cheques em comento, de R$ 38.000,00 e R$ 24.300,00,
recebidos pela vendedora como parte do pagamento, emitidos em 09/03/2003, os quais foram
endossados para a contribuinte, sua irmã (fl. 155 e segs.);
- extrato da conta corrente da recorrente no Citibank indicando o depósito de R$
62.300,00, como “dep ch terceiros”, exatamente a soma dos cheques endossados recebidos (fl.
159);
- novas cópias mais legíveis dos dois cheques depositados (fls 162 e 163);
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001131/2007-16

- declaração de Heloisa Abud de que endossou os cheques e os depositou na conta
da irmã, a título de doação (fl. 164).
Da análise dos novos documentos apresentados, tem-se que os mesmos são
suficientes para comprovar que os dois cheques aqui avaliados foram de fato recebidos por
Heloisa Abud, em pagamento a ela efetuado por terceiros, e em seguida endossados e
depositados na conta bancária de sua irmã, em doação. Assim sendo, resta comprovado o
rendimento isento (doação recebida) que explica o valor de R$ R$ 27.618,08 de acréscimo
patrimonial que permaneceu a descoberto após o julgamento na DRJ, devendo então ser afastada
a correspondente infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital